Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-22.2019.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000089-22.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAINE FERREIRA MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.542.471-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

-
FORNECIMENTO DE CIRURGIA
– DEMAIS TRATAMENTOS QUE SE FIZEREM RELEVANTES - SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a necessidade do procedimento pleiteado. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da requerente no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas, por médico responsável.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº
1000089-22.2019.8.11.0078
, ajuizada em 10/11/2017 por
MAINE FEREIRA MAIA DE OLIVEIRA,
hoje com 20 anos de idade, e determinou que os requeridos
forneçam/viabilizem no prazo de 60 (sessenta) dias a cirurgia de Osteotomia Supramaleolar em tíbia e fíbula, Osteotomias em todo pé direito e fixação externa circular tipo hexápode, para correção multiplanar na paciente, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde à paciente, (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI), além de todo o tratamento médico necessário à sua recuperação, ainda que seja necessário realizar Tratamento Fora do Domicílio, enquanto perdurar o tratamento.

Em sede de recurso alega a Fazenda Pública Municipal, a não comprovação de hipossuficiência da requerente.

Argumenta ainda que a sentença fora genérica e incerta, pugnando pela reforma da sentença.

A Contrarrazões da requerente repeliu todos os argumentos utilizados no apelo, no sentido de desprover o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente
a fornecerem
no prazo de 60 (sessenta) dias a cirurgia de Osteotomia Supramaleolar em tíbia e fíbula, Osteotomias em todo pé direito e fixação externa circular tipo hexápode, para correção multiplanar na paciente, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde à paciente, (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI), além de todo o tratamento médico necessário à sua recuperação, ainda que seja necessário realizar Tratamento Fora do Domicílio, enquanto perdurar o tratamento, a requerente que é portadora de deformidades em membros inferiores do lado direito (pés tortos congênitos complexos), sendo que já foi submetida a tratamento cirúrgico a esquerda.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial para determinar que os requeridos
MUNICÍPIO DE SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO
forneçam/viabilizem no prazo de 60 (sessenta) dias a cirurgia de Osteotomia Supramaleolar em tíbia e fíbula, Osteotomias em todo pé direito e fixação externa circular tipo hexápode, para correção multiplanar na paciente, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde à paciente, (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI), além de todo o tratamento médico necessário à sua recuperação, ainda que seja necessário realizar Tratamento Fora do Domicílio, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde da substituída.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM EXAME DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

(...)”

DO APELO DO MUNICÍPIO

DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE

Alega o Município que a parte requerente não comprovou cabalmente ser hipossuficiente.

É sabido que, tem o ministério público e a defensoria pública possuem competência de representar os desfavorecidos economicamente, além disso, ante os procedimentos administrativos que são adotados pela defensoria, no sentido de se constatar a hipossuficiência dos seus assistidos, presume- se a hipossuficiência do carecido através dos documentos acostados aos autos, tais como o questionário socioeconômico e a declaração de hipossuficiência (ID. 39479990).

PEDIDO E SENTENÇA CONSONANTES AO RESTABELECIMENTO DE SAÚDE DA REQUERENTE

No tocante a alegação do município em serem os pedidos da inicial e a sentença genéricas, não necessita discussão extensa sobre o assunto para concluirmos que não merece prosperar tal alegação.

A sentença em analise fora no mesmo sentido do pedido feito na exordial, correspondendo aos
tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao restabelecimento de saúde da necessitada, viabilizando lhe uma vida digna,
e naquele momento a necessidade era fornecimento da cirurgia de
Osteotomia Supramaleolar em tíbia e fíbula, Osteotomias em todo pé direito e fixação externa circular tipo hexápode, para correção multiplanar na paciente, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde à paciente, (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI)
. Tudo que fora concedido presume-se que deva guardar compatibilidade com a enfermidade apresentada pela requerente.

Certo é que, em caso de novos requerimentos, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita pela Promotoria na inicial.

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgado dessa Egrégia Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - CRIANÇA COM 10 ANOS DE IDADE – DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL – TETRAPLEGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde da criança, notadamente quando evidente a intenção da magistrada sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.

(N.U 0011789-82.2015.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, não é razoável exigir uma nova ação para requerimentos que guardem consonância com o pedido inicial já realizado.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,
RATIFICANDO
a sentença objurgada.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SAÚDE

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Nesse contexto, fora acionado o ente Municipal na demanda.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Basilar o fornecimento de por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.

Restou assim demonstrada a necessidade do fornecimento da cirurgia de
Osteotomia Supramaleolar em tíbia e fíbula, Osteotomias em todo pé direito e fixação externa circular tipo hexápode, para correção multiplanar na paciente, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde à paciente, (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI)
,
a requerente que é portadora de deformidades em membros inferiores direito (pés tortos congênitos complexos), sendo que já foi submetida a tratamento cirúrgico a esquerda.

Consoante julgado proferido por esse Egrégio Tribunal, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E TETRAPLEGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 (FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL) – EXCLUSÃO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da paciente, portadora de paralisia cerebral e tetraplegia, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.4. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 0001261-84.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Os demais fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Por isso, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020